Tribunal: TJMT
Processo: 0007867-04.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO No 0007867-04.2015.8.11.0045
RECORRENTE: ORLINDA PACHECO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ORLINDA PACHECO DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 81311493):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – APELO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento do apelo interposto face a sentença de improcedência dos pedidos em ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral, com condenação da autora/agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (§ 2o do art. 85 do CPC), se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0007867-04.2015.8.11.0045, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 23/03/2021)”.
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 86365982.
A parte recorrente alega violação ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, artigos 369, 370, 373, § 1o, 429, II, 489, § 1o, IV, 938, § 3o, 1.021, § 3o, e 1.022, II, do Código Processo Civil; além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (...) Como observa-se dos autos que o v. acórdão embora tenha reconhecido que houve inversão do ônus da prova1 , na prática atribuiu a consumidora o ônus da prova, julgando improcedente a ação sob o fundamento de que “A autora não trouxe outra prova para combater a assinatura contida nos contratos (art. 373, inciso I, do CPC), nem mesmo a perícia grafotécnica que não foi requerida em tempo oportuno, o que acarreta na improcedência dos pedidos de declaração de inexistência do instrumento contratual.
De fato, o despacho inicial inverteu o ônus da prova (id 72595955), lado outro, havendo sido ainda impugnado a assinatura do documento juntado pela requerida.
Vale aclarar ainda que todas as vénias as assinaturas opostas as fls. 17/19, 24/29 e 32/34 apesar de possuírem alguma semelhança com os contratos juntados pela recorrida, o que se dá até mesmo pela simplicidade da rubrica da recorrente facilitando a falsificação, é visível que são claramente diferentes as grafias.
(...) igualmente havendo sido produzidos os documentos pela recorrida e impugnado a assinatura pela recorrente cabia a recorrida o ônus da prova e não da consumidora, o que também denota clara negativa de vigência ao mencionado dispositivo de Lei.
(...) Lado outro, embora o juízo seja o destinatário das provas, com todas as vênias, não possui capacidade técnica para apurar a regularidade das assinaturas, notadamente considerando o aperfeiçoamento das técnicas de fraude atual.
(...) Nessa toada, a recorrente postulou acaso não reconhecido o ônus da prova da recorrida e ausência da prova da mesma demandando a procedência da ação, fosse determinado a conversão do julgamento em diligencia, para produção da prova grafotécnica, contudo, sequer foi apreciado”.
Recurso tempestivo (id. 89173462).
Contrarrazões (id. 91269963).
O recurso foi sobrestado em razão do Tema 1061/STJ. (id. 91904474).
Os autos retornaram conclusos ante o julgamento do aludido tema pelo STJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega que: “ (...) Como observa-se dos autos que o v. acórdão embora tenha reconhecido que houve inversão do ônus da prova1 , na prática atribuiu a consumidora o ônus da prova, julgando improcedente a ação sob o fundamento de que “A autora não trouxe outra prova para combater a assinatura contida nos contratos (art. 373, inciso I, do CPC), nem mesmo a perícia grafotécnica que não foi requerida em tempo oportuno, o que acarreta na improcedência dos pedidos de declaração de inexistência do instrumento contratual.
De fato, o despacho inicial inverteu o ônus da prova (id 72595955), lado outro, havendo sido ainda impugnado a assinatura do documento juntado pela requerida.
Vale aclarar ainda que todas as vénias as assinaturas opostas as fls. 17/19, 24/29 e 32/34 apesar de possuírem alguma semelhança com os contratos juntados pela recorrida, o que se dá até mesmo pela simplicidade da rubrica da recorrente facilitando a falsificação, é visível que são claramente diferentes as grafias. (...) igualmente havendo sido produzidos os documentos pela recorrida e impugnado a assinatura pela recorrente cabia a recorrida o ônus da prova e não da consumidora, o que também denota clara negativa de vigência ao mencionado dispositivo de Lei.
(...) Lado outro, embora o juízo seja o destinatário das provas, com todas as vênias, não possui capacidade técnica para apurar a regularidade das assinaturas, notadamente considerando o aperfeiçoamento das técnicas de fraude atual.
(...) Nessa toada, a recorrente postulou acaso não reconhecido o ônus da prova da recorrida e ausência da prova da mesma demandando a procedência da ação, fosse determinado a conversão do julgamento em diligencia, para produção da prova grafotécnica, contudo, sequer foi apreciado”. (g.n)
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
A matéria havia sido afetada pelo Tema 1061/STJ, em que se discutiu “se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”, oportunidade em que, no julgamento do REsp 1.846.649/MA o STJ firmou a tese no seguinte sentido, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. [...] 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." (...) (REsp 1846649 MA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 24/11/2021, DJe 09/12/2021). (g.n)
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) A autora não trouxe outra prova para combater a assinatura contida nos contratos (art. 373, inciso I, do CPC), nem mesmo a perícia grafotécnica que não foi requerida em tempo oportuno, o que acarreta na improcedência dos pedidos de declaração de inexistência do instrumento contratual.
Portanto, não ficou demonstrado pela autora, mesmo considerando a inversão do ônus da prova, a conduta ilícita da instituição financeira, a ensejar na declaração de inexistência dos contratos, repetição de indébito e dano moral passível de ser indenizado, pois ficou evidente a validade dos instrumentos contratuais apresentados pelo réu e o exercício regular do direito do banco em realizar os descontos das parcelas dos empréstimos consignados no benefício da autora.
(...) Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos”. (id. 81314993) (g.n)
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1.846.649/MA – Tema 1061, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça